Tribunal: TJDFT
Processo: 0748327-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. OMISSÃO NA BAIXA DO GRAVAME. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cumpridas, pelo mutuário, as obrigações decorrentes do contrato de financiamento, cabe à Instituição Financeira promover a baixa no gravame, independentemente de qualquer requerimento.
2. O dever de transferir a propriedade do veículo e fornecer os meios necessários para a realização da transferência se deu com a quitação do financiamento, que ocorreu no dia 03/06/2013, obrigação somente exequível por parte da financeira.
3. Nos termos do que estabelece o artigo 9o da Resolução CONTRAN n° 320/2009, incumbe à instituição financeira, uma vez efetuada a quitação, providenciar, de forma automática e por meio eletrônico, a baixa do gravame junto ao órgão de trânsito.
4. Não pode ser havido como mero aborrecimento o constrangimento imposto ao consumidor, que, depois do integral adimplemento de contrato, é obrigado a experimentar prolongada e injustificada demora no levantamento do gravame, providência a cargo da instituição financeira, fato que o impede de livremente dispor do bem. É evidente o transtorno que o gravame causa na vida do consumidor, pois além de ter negado um legítimo direito de ter o seu bem livre de ônus, ainda foi compelido a buscar resposta judicial para um serviço que deveria ser prestado com eficiência (art. 6o, inciso X, do CDC).Precedentes desta Turma.
5. Quantia fixada a título de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) que se mostra razoável, considerando-se o potencial econômico e características pessoais de cada uma das partes, bem como a repercussão do fato. Valor indenizatório que em sua quantificação atende ao princípio da lógica do razoável e não se mostra excessivo.
6. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condenado a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95)
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.